Tribunal: TJSP
Processo: 0002932-47.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Preliminar – Inidoneidade de fundamentação – Inocorrência – Latrocínio e furto – Insurgência em face da determinação de realização de exame criminológico – Descabimento – Peculiaridades do caso concreto que recomendam a submissão do sentenciado ao exame determinado pelo Juízo das execuções – Reconhecimento – Precedentes – Decisão

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Preliminar – Inidoneidade de fundamentação – Inocorrência – Latrocínio e furto – Insurgência em face da determinação de realização de exame criminológico – Descabimento – Peculiaridades do caso concreto que recomendam a submissão do sentenciado ao exame determinado pelo Juízo das execuções – Reconhecimento – Precedentes – Decisão mantida – Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.